Tribunal: TJES
Processo: 5014616-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014616-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSEMARY VIEIRA GUIMARAES e outros (2)

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROSA TUPAN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. FUNDAMENTAÇÃO VOLTADA A POSSE DOS BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS. ART. 622 E INCISOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O inventariante tem múnus essencial ao andamento do inventário e à gestão dos bens do espólio, competindo-lhe, nos termos do art. 618 do CPC, administrá-los e prestar contas sempre que determinado, além de atuar com zelo para a adequada e célere tramitação do inventário, sendo autorizado ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, a proceder sua remoção quando verificar a violação dos deveres estabelecidos no art. 622 do CPC;

2. O herdeiro, na forma do art. 617, II, do CPC, tem legitimidade para instaurar o inventário e ser nomeado inventariante, sendo irrelevante, por si só, a posse sobre os bens inventariados;

3. Não demonstrada a conduta do inventariante enquadrada em alguma das hipóteses do art. 622 e seus incisos, não há que se falar em remoção.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5014616-90.2023.8.08.0000

Agravante: Rosemary Vieira Guimarães e outros

Agravado: Espólio de Rosa Tupan

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por Rosemary Vieira Guimarães, Ana Fátima Guimarães Mendonça e Rosangela Vieira Guimarães contra a decisão (Id 6832319) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra que, nos autos de inventário do espólio de Rosa Tuán, rejeitou a impugnação às primeiras de declarações apresentadas pelo inventariante Ubirage Tupan.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que (a) o inventariante não exerce posse sobre os bens do espólio, o que retira dele a preferência para exercer o múnus; (b) a herdeira Rosemary Vieira Guimarães, por seu turno, ocupa o lote 10 do espólio há longo período, de forma mansa e pacífica, preenchendo, inclusive, os requisitos para o usucapião da área; (c) na situação de posse de bens, deveria ser nomeada a inventariante, não dependendo de procedimento próprio a remoção do atual, uma vez que pode ser decretado, de ofício, pelo magistrado; (d) em razão dos riscos na administração dos bens por quem não tem direito de atuar como inventariante, deve seus poderes serem suspensos liminarmente.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 6888759).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 7071748)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

As recorrentes questionam a nomeação de Ubirage Tupan como inventariante do Espólio de Rosa Tupan, sob o argumento de que ele não exerce posse sobre nenhum dos bens inventariados, requerendo sua remoção do múnus.

O inventariante tem múnus essencial ao andamento do inventário e à gestão dos bens do espólio, competindo-lhe, nos termos do art. 618 do CPC, administrá-los e prestar contas sempre que determinado, além de atuar com zelo para a adequada e célere tramitação do inventário, sendo autorizado ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, a proceder sua remoção quando verificar a violação dos deveres estabelecidos no art. 622 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – INCIDENTE PROMOVIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CAUSA DE REMOÇÃO CARACTERIZADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processamento do pedido de remoção de inventariante, nos próprios autos do inventário, não consubstancia causa de nulidade se garantido e assegurado o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 2. A violação aos deveres previstos no art. 622, do Código de Processo Civil, autoriza a remoção do inventariante inicialmente nomeado. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios exige intenção manifesta de procrastinar o transcurso regular do feito ou evidente má-fé na sua oposição” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047190077702, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010614-14.2022.8.08.0000, Relator: Des. Substituto ALDARY NUNES JÚNIOR - ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2023)

A norma processual (art. 623, parágrafo único), a fim de evitar tumulto nos autos do inventário e para garantir o exercício do contraditório, estabelece a necessidade de instauração de incidente em procedimento apartado, admitindo a jurisprudência, no entanto, a remoção no próprio inventário, desde que seja garantido o exercício pleno do direito de defesa, o que implica que, antes de determinada a sua retirada.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. INCIDENTE PROCESSUAL NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HERDEIRO QUE NÃO CHEGOU A EXERC ER A FUNÇÃO DE INVENTARIANTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LITIGIOSIDADE E MOROSIDADE NA LIQUIDAÇÃO DOS BENS A INVENTARIAR. QUESTÕES AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Os propósitos do recurso especial interposto por Alexandre Augusto Ramos Magalhães Ferreira e Maria Helena Ramos Magalhães Ferreira consistem em saber: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; e (ii) se seria indispensável a instauração de incidente processual próprio para a remoção do inventariante Alexandre. 2. O propósito do recurso especial interposto por João Paulo Menna Barreto de Castro Ferreira e Ana Amélia Menna Barreto de Castro Ferreira consiste em definir se o acórdão recorrido, ao determinar o prosseguimento da ação de inventário, teria desconsiderado a litigiosidade e a morosidade na liquidação dos bens a inventariar. 3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes suficientes ao deslinde da controvérsia, inexistindo a apontada omissão no acórdão recorrido.
4. Nos termos do que preconiza o art. 623, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, é necessária, em regra, a instauração de incidente de remoção do inventariante, em autos apartados, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. 4.1. Todavia, a ausência de instauração do incidente processual de remoção do inventariante nomeado não implica, por si só, nulidade da decisão proferida, devendo-se analisar as peculiaridades do caso concreto, sobretudo se foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.2. No caso, após a oposição de embargos de declaração pelos demais herdeiros e pelo interessado, nos quais todos se insurgiram contra a nomeação do herdeiro Alexandre como inventariante, este apresentou impugnação aos referidos aclaratórios e, posteriormente, interpôs recurso de apelação e o presente recurso especial, refutando os argumentos contrários à sua nomeação, não havendo que se falar, portanto, em supressão do seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 4.3. Com efeito, a necessidade de se instaurar uma ampla dilação probatória para justificar ou não a manutenção do inventariante na respectiva função, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 623 do CPC/2015, ocorre quando ele já atua há um certo tempo no inventário, a fim de lhe garantir a possibilidade de demonstrar que atuou em benefício do espólio de maneira correta, isto é, com imparcialidade, retidão e eficiência. 4.4. Na hipótese, contudo, não se mostra necessária qualquer produção de prova nesse sentido, visto que o recorrente Alexandre não atuou nenhum dia sequer como inventariante no processo subjacente, razão pela qual a insurgência quanto à sua remoção da função limitava-se à interposição de recursos nos autos, como, de fato, ocorreu. 4.5. Ademais, é fato incontroverso nos autos que o recorrente Alexandre ajuizou ações judiciais em desfavor dos demais herdeiros e contra o próprio espólio, o que revela nítido conflito de interesses em relação à sua nomeação como inventariante, devendo, por essa razão, ser mantido o acórdão recorrido em sua integralidade. 5. No tocante à alegação acerca da impossibilidade de prosseguimento do inventário em virtude da litigiosidade e morosidade na liquidação dos bens a inventariar, não há como reformar o acórdão recorrido nesse ponto, pois o Tribunal de origem, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, reconheceu a plena viabilidade da partilha dos bens no bojo da ação subjacente, circunstância que faz incidir o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso especial interposto por ALEXANDRE AUGUSTO RAMOS MAGALHÃES FERREIRA e MARIA HELENA RAMOS MAGALHÃES FERREIRA conhecido e desprovido. 7. Recurso especial interposto por JOÃO PAULO MENNA BARRETO DE CASTRO FERREIRA e ANA AMÉLIA MENNA BARRETO DE CASTRO FERREIRA não conhecido. (REsp n. 2.059.870/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

O atual representante do Espólio recorrido, Ubiragê Tupan, é filho da falecida e, portanto, também herdeiro, de modo que está legitimado para o múnus, na forma do art. 617, II, do CPC, não sendo requisito legal para função que esteja na posse dos bens inventariados.

Por sua vez, as recorrentes não apontam ao atual inventariante nenhuma conduta que indique violação de algum dos deveres estabelecidos no art. 622 do CPC, já irresignação se volta basicamente sobre questão de posse dos imóveis.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.